Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 348/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3444/2015-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Almeida de Oliveira, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peças 89 a 97); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3444/2015-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Fernando Almeida de Oliveira, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 006.352/2014-6 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.569/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.568/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.570/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Almeida de Oliveira (XXX.033.515-XX); Ranulfo Sousa Ferreira (XXX.975.005-XX) 1.3. Recorrente: Fernando Almeida de Oliveira (XXX.033.515-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Entre Rios - BA 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (35.692/OAB-BA) e outros, representando Fernando Almeida de Oliveira; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Prefeitura Municipal de Entre Rios - BA; Iuri Batista de Oliveira e outros, representando Caixa Econômica Federal; Vagner Bispo da Cunha (16378/OAB-BA) e outros, representando Ranulfo Sousa Ferreira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.